Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003883-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEVALDO FREITAS BARBOSA - CPF: 204.933.391-91 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003883-94.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:

EDEVALDO FREITAS BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Indenizatória decorrentes de Danos Morais e Materiais cumulada com Antecipação de Tutela no 1003883-94.2021.8.11.0041, ajuizada por
EDEVALDO FREITAS BARBOSA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou nulo o contrato de empréstimo consignado n. 010014312949, no valor de R$ 4.421,31 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento dos horários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante defende que
“é sabido que, muito embora seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, deve a parte apelada comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados, o que não ocorreu no caso em apreço”
(sic).

Sustenta que
“no presente caso, a parte apelada não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade ou prejuízos à sua subsistência, a fim de sustentar a indenização pleiteada” (sic).

Assevera que “
ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima” (sic)
.

Dispõe que “
mesmo que se considere o contrato como irregular, não há que se falar em indenização por parte da Instituição Financeira, mesmo porque a prática de ato ilícito se deu por terceiros, não havendo qualquer ação colaborativa nesse sentido por parte do apelante” (sic).

Menciona que
“em nenhum momento a parte autora comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano a sua honra causados exclusivamente pelo requerido”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma, para julgar improcedentes o pleito da parte autora, e, caso este não seja o entendimento desta E. Câmara, requer a exclusão do dano moral ora arbitrado ou, subsidiariamente, requer a sua minoração, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a incidência de juros contados a partir do acórdão vindouro.

Pleiteia ainda que seja autorizada a compensação dos valores devidos entre as partes, diante do crédito de R$ 4.421,31 disponibilizado ao apelado, com restituição ao apelante de eventual valor remanescente (Id. 204904212).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.204904216).

O preparo foi recolhido no Id. 204904213.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
EDEVALDO FREITAS BARBOSA,
ajuizou ação indenizatória decorrentes de danos morais e materiais cumulada com antecipação de tutela em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
alegando em síntese que é pensionista da Previdência Social – INSS e que em 21/11/2020 apareceu em sua conta uma TED no valor de R$ 4.421,31.

Ao diligenciar junto à instituição financeira, esta apenas informou que o valor se tratava de um empréstimo consignado, a ser pago em 84 parcelas de R$ 109,56, contudo, afirmou que não autorizou a contratação e solicitou o cancelamento, não obtendo êxito.

Postulou a concessão da tutela de urgência para determinar que o réu providencie a imediata suspensão dos descontos de empréstimo consignado, no valor mensal de R$ 109,56; a nulidade da contratação e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Após regular processamento do feito, o magistrado

a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou nulo o contrato de empréstimo consignado n. 010014312949, no valor de R$ 4.421,31 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante insurge-se com o presente apelo, arguindo que mesmo que se considere o contrato como irregular, não há que se falar em indenização por danos morais, mesmo porque a prática de ato ilícito se deu por terceiros.

Menciona que em nenhum momento a parte autora comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano a sua honra causados exclusivamente pelo requerido, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma, para julgar improcedentes o pleito da parte autora, e, caso este não seja o entendimento, requer a exclusão do dano moral ora arbitrado ou, subsidiariamente, requer a sua minoração, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a incidência de juros contados a partir do acórdão vindouro.

Pleiteia ainda que seja autorizada a compensação dos valores devidos entre as partes, diante do crédito de R$ 4.421,31 disponibilizado ao apelado, com restituição ao apelante de eventual valor remanescente.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Extrai-se dos autos que em março de 2021 o réu formalizou a contratação de empréstimo consignado em nome do autor, no valor de R$ 4.421,31 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos), diretamente da pensão recebida pelo autor, contudo, como explanado na exordial, ele desconhece a contratação, por isso, requer a nulidade do contrato e indenização por danos morais.

Já a instituição financeira, ora apelante, defende a legitimidade do débito e apresenta nos autos os documentos que, segundo o mesmo, comprovam a relação jurídica existente entre as partes.

No caso
verifica-se que a parte requerida em sede de contestação
acostou um contrato (Id. 204904164), todavia a parte autora impugnou assinatura aposta no instrumento e por isso requereu a realização da perícia grafotécnica que fora determinada pelo juízo.

Após a realização da perícia, o perito assim concluiu:
“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
a assinatura apresentada
para periciar presente no contrato de Id.61304930, pág. 5,
não foi produzida pelo Sr. Edvaldo Freitas Barbosa
.”
(Id. 204904196).

E, como bem decidiu o magistrado, “
É certo que através da perícia técnica ficou cabalmente comprovado que não foi o autor quem contraiu a obrigação cobrada pelo réu e que deu ensejo à cobrança das parcelas diretamente de sua pensão, não podendo este ser responsabilizado pela desídia daquele que não tomou os devidos cuidados quando da efetivação do negócio” (sic).

Necessário frisar que o banco-demandado, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como nulo o contrato que gerou o desconto do empréstimo consignado no valor de R$ 4.421,31 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), da sua pensão do INSS, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$8.000,00 (oito mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Outrossim, o recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merecer reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Por fim, é possível a compensação pleiteada pelo apelante, uma vez que a instituição financeira transferiu o valor de
R$ 4.421,31 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) para a conta da parte autora (Id. 204904175), sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).” O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato
. Quanto ao pleito de compensação de valores, verifico que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença
”
(TJ-MT 10002835220218110013 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para determinar a compensação de valores creditados na conta do autor a título de empréstimo a ser apurada em sede de liquidação de sentença
, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024